Tribunal: TCU
Processo: 020.945/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12680/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 020.945/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. fixar o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para que promova o cumprimento total da deliberação contida no subitem 1.6.2 do Acórdão 13173/2019-TCU-Segunda Câmara ; 1.6.2. alertar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que o não atendimento à determinação do Tribunal, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, inciso VII e § 3o, do RI/TCU; e 1.6.3. encaminhar cópia da presente deliberação, juntamente com reprodução da instrução de peça 41, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.